Tribunal: TJMT
Processo: 0042096-02.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0042096-02.2015.8.11.0041
Recorrente: K.R. Lopes de Castro & Cia Ltda. EPP
Recorrido: Energisa Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por K.R. Lopes de Castro & Cia Ltda. EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100193980):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO ACERCA DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PARTE AUTORA QUE DECAIU EM METADE DOS PEDIDOS – DISTRIBUIÇÃO MANTIDA EM 50% PARA CADA - VÍCIO SANADO SEM EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Verificada omissão no acórdão, justifica-se o acolhimento dos embargos de declaração, ante o preenchimento de um dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
O pedido de dano moral e material não pode ser tido como acessório para fins de afastar a sucumbência recíproca em caso de improcedência, porquanto o que enseja tal hipótese é apenas a condenação em montante inferior ao postulado na inicial, já que meramente estimativo”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Embargos de Declaração na Apelação n. 0042096-02.2015.8.11.0041, Relator: Desembargador José Zuquim Nogueira, j. 29/01/2020, p. 05/02/2020).
Na espécie, a recorrente tinha interposto recurso especial contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por contra sentença exarada nos autos da ação de consignação de pagamento c/c inexistência de débito, em que o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes à revisão de faturamento, autorizar o levantamento dos valores depositados em juízo pela autora, em favor da requerida, e, por fim, condenar ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada um dos litigantes, em honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
Na oportunidade alegou-se violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado sobre a alegação de que o percentual de 20%(vinte por cento) deveria ser aplicado na proporção do proveito econômico obtido por cada parte, pois a Recorrente obteve a declaração de indébito, cujo montante é de R$ 18.696,02, que era objeto principal da ação, e foi julgado improcedente apenas os pedidos acessórios de danos materiais e morais, cujos valores somados importam em R$ 10.000,00.
O recurso especial foi admitido na decisão id 47588471.
Encaminhado o feito ao Superior Tribunal de Justiça, deu-se provimento ao apelo extremo para anular o acórdão proferido nos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que analisasse a questão não apreciada no julgamento dos declaratórios, como entender de justiça, prejudicadas as demais alegações (id 88562967).
Em cumprimento à indigitada decisão, a Terceira Câmara de Direito Privado procedeu a um novo julgamento dos embargos de declaração (acima transcrito), ocasião em que acolheu-os, porém, sem efeitos infringentes.
Contra esse aresto, a recorrente interpôs o presente recuso especial, em que alega ofensa aos artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “não foi ‘vencida’, vez que obteve a procedência da ação quanto ao pedido principal, qual seja, a declaração de inexistência do débito e a consignação do valor, tendo sido negado somente os pedidos acessórios de dano moral e material, os quais foram fundamentados na prática de conduta ilícita em razão da cobrança indevida. Nesse contexto a Recorrente deve responder PROPORCIONALMENTE ao valor dos pedidos que sucumbiu e não pela metade, conforme determinado na sentença a quo e não analisado no Recurso de Apelação interposto”.
Assevera que “jamais poderia ser condenada a pagar 50%(Cinquenta por cento) referente às custas processuais e 20%(Vinte por cento) de honorários sucumbenciais, já que proporcionalmente falando foi vencedora na ação, obtendo provimento favorável no sentido de declarar a inexistência do débito, devendo o acordão ser analisado e consequentemente modificado nesse sentido”.
Aduz que “da mesma forma, quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais na proporção de 20%(Vinte por cento) sobre o valor da causa, a decisão objurgada também neste ponto deve ser modificada, para aplicar o entendimento pacificado do STJ segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com o ônus da sucumbência, devendo, portanto, ser suportado pela parte Recorrida”.
Recurso tempestivo (id 103090459) e preparado (id 102996488).
Contrarrazões no id 106282995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “não foi ‘vencida’, vez que obteve a procedência da ação quanto ao pedido principal, qual seja, a declaração de inexistência do débito e a consignação do valor, tendo sido negado somente os pedidos acessórios de dano moral e material, os quais foram fundamentados na prática de conduta ilícita em razão da cobrança indevida”.
Assevera que “deve responder proporcionalmente ao valor dos pedidos que sucumbiu e não pela metade, conforme determinado na sentença a quo e não analisado no Recurso de Apelação interposto”.
Aduz que “quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais na proporção de 20%(Vinte por cento) sobre o valor da causa, a decisão objurgada também neste ponto deve ser modificada, para aplicar o entendimento pacificado do STJ segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com o ônus da sucumbência, devendo, portanto, ser suportado pela parte Recorrida”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) a tese da embargante, de que lhe fora negado apenas os pedidos acessórios de dano moral e material, não merece acolhida, porquanto o que afasta a hipótese de sucumbência recíproca é a condenação em montante inferior ao postulado na inicial, já que meramente estimativo, contudo, no presente caso, sequer houve condenação nesse sentido”. (id 100193980 - Pág. 5).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a improcedência de parte dos pedidos autorais (compensação por danos morais) não caracteriza decaimento mínimo e justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. LUCROS CESSANTES MANTIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do STJ, ‘Havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca. Precedentes’ (REsp 951.521/MA, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe 11/5/2011).
2. Agravo interno provido”. (AgInt no REsp 1801815/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Não fosse o bastante, consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre a proporção dos ônus na sucumbência recíproca, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.
2. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não foi comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, no que tange ao pleito indenizatório a título de dano moral.
3. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, como ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. É inviável, no caso, a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fática, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1746074/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 12/05/2021). [g.n.]
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.